Tribunal: STF
Processo: ARE 1504229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar lhe provimento parcial para reformar apenas a correção monetária e os juros aplicados pela sentença, por entender que ( 1 ) não há que se falar em incompetência do juízo por complexidade da demanda, uma vez que ( i ) é firme a jurisprudência do TJ no sentido de que, por ser absoluta a competência do juizado fazendário em razão do valor da causa, sendo cabível a prova pericial no rito da Lei 12153/09; ( ii ) ademais, a questão de fundo poderia ser analisada pelo juízo mediante prova de procedimento administrativo correto pelo recorrente, como se verá adiante, tratando-se, a questão, portanto, de direito, e não de fato a demandar prova pericial complexa; ( 2 ) quanto ao sobrestamento do feito, ( iv ) de fato foi interposto Recurso Extraordinário ao STF, mas o RE 1412419 todavia, não consta decisão determinando o sobrestamento ou a repercussão geral; ademais, no RE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.122.122 - SÃO PAULO restou decidido que é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade; de forma que não há fundamento à suspensão requestada; ( 3 ) no mérito, ( v ) a base de cálculo do imposto de transmissão inter vivos sobre bens imóveis ( ITBI ) é o valor venal do imóvel, apurado pelo órgão fazendário municipal com base em diversos fatores, como a localização do imóvel, o tamanho do imóvel, o tipo de imóvel, etc. O valor venal do imóvel é um valor objetivo, que reflete o valor real do imóvel no mercado. Assim, a base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal do imóvel, apurado pelo órgão fazendário municipal no momento da transmissão; ( vi ) este entendimento não se afasta da inteligência do STJ sobre o tema, notadamente aquela externado no REsp: 1937821 SP 2020/0012079-11, em que fixou a tese segundo a qual o valor da transação declarado pelo contribuinte goza dapresunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)1; e que o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente; ( vii ) portanto, remanesce vivo o entendimento calcado no o artigo 148 do CTN que exige o prévio processo administrativo quando a administração tributária entender não ser merecedor de fé o documento apresentado ou quando divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, o que não se vislumbra nos autos; ( viii ) ainda que a parte ré sustente o lançamento de ofício do ITBI, de modo que não seria necessária a instauração de processo administrativo, há que se considerar que, de fato, o mercado imobiliário está desaquecido, sendo crucial que a administração pública demonstre cabalmente prova no sentido contrário a presunção suscitada pelo STJ; ( ix ) o município não apresentou prova de que o procedimento adotado observou o devido processo legal, exigindo-se a demonstração de estudos do mercado e, principalmente, a notificação do contribuinte para impugnar o arbitramento; ( x ) no tocante aos juros e a correção, de fato, a sentença merece pequeno reparo, dada a natureza tributária do indébito, há que se observar o Enunciado 37 do AVISO CONJUNTO 15/2017 COJES/TJRJ segundo o qual nas condenações às obrigações de pagar impostas ao Poder Público referentes a débitos tributários, os juros moratórios serão devidos pela mesma taxa com a qual a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, impondo-se observar o disposto nos artigos 161, parágrafo 1º e 167, parágrafo único do Código Tributário Nacional, bem como os enunciados nº. 188 e 523 do E. STJ e, ainda a Lei estadual nº. 6.127/11, com início de vigência em 02/01/2013. Assim, são devidos, nesses casos, juros moratórios legais na taxade 1% ao mês e correção monetária pela UFIR, essa contada de cada pagamento indevido, até o advento da Lei estadual n. 6.127/11, a partir de quando será incidente apenas a Taxa Selic"; tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 14/2012). Sem custas ou honorários, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95, aplicada tal norma aos Juizados Fazendários, por força do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 98, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente